Tribunal: TJDFT
Processo: 0724456-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL DE ESTACIONAMENTO. SEQUESTRO DE CLIENTE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO SHOPPING CENTER E DA EMPRESA ADMINISTRADORA E LOCATÁRIA DO ESTACIONAMENTO NA AÇÃO INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO SUPORTADO APENAS PELO LOCADOR. DIREITO DE REGRESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 7o, par. único, art. 18 e §1o do art. 25 CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço ou fabricação do produto pelos prejuízos causados ao consumidor. A discussão sobre a responsabilidade no fornecimento do serviço de segurança aos bens e indivíduos consumidores do serviço de estacionamento deve se dar em ação autônoma de regresso, ajuizada por quem suportou exclusivamente o pagamento da indenização. A pretensão está calcada no art. 934, do Código Civil.
2. Demonstrada a corresponsabilidade da locatária, a partir de previsão contratual, devida a sua condenação no reembolso da metade dos valores desembolsados pelo devedor solidário, quem quitou a dívida perante os consumidores.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.